Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-69.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-69.2020.8.14.0107

APELANTE: VERA LUCIA RODRIGUES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-69.2020.8.14.0107

APELANTE: VERA LUCIA RODRIGUES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A): Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida pelas partes acima identificadas.

Em sua exordial (ID. 10138748), a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco Investimentos S/A, sofreu descontos mensais em seus proventos, em razão dos contratos sob nº 804042811 e nº 803875110, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID. 10138773) julgando os pedidos iniciais improcedentes, pautado nos contratos apresentados pela instituição indicando possível validade das informações e condenando a autora por litigância de má-fé.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 10138774) alegando inexistência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial e a exclusão da multa por má-fé, ou, de forma subsidiaria, a redução desta condenação a patamar mínimo.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 10138778).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Sentença declarando a apelação parcialmente provida nos seguintes termos:

[...] “
Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação eDOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apelada para declarar a inexistência dos contratos nº 804042811 e nº 803875110, excluir a multa aplicada contra a Apelante, condenando o BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS SA a devolver em dobro à autora/apelante os valores descontados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de juros e correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ
;
bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),condenando também o mesmo a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.”

Embargos de declaração vis opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face da sentença retrocitada.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos para suprir os supostos vícios em relação à contradição presente no acórdão.

No caso em tela, no acórdão, ora embargado aduz que houve contradição, vez que com relação ao parâmetro de atualização dos danos materiais há determinação para que os juros incidam do efetivo prejuízo e do evento danoso, ensejando na oposição dos declaratórios.

Contrarrazões em id.
19300652
.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contrariedade, obscuridade ou para correção de erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, não se sujeitando a preparo.

No caso exposto, há mera inconformidade do embargante com o julgamento.

Conforme o voto constante nos autos, a matéria foi devidamente enfrentada. Na ocasião, inclusive o texto destacado nos embargos faz exata referência quanto à aludida contradição, senão vejamos:

[...]
Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apelada para declarar a inexistência dos contratos nº 804042811 e nº 803875110, excluir a multa aplicada contra a Apelante, condenando o BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS SA a devolver em dobro à autora/apelante os valores descontados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC,
acrescidos de juros e correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ; bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
,condenando também o mesmo a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC. É como voto.” GRIFO POSTO

Assim, concluo que a razão não assiste ao embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá esta decisão/despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024